Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Número do processo: 0709242-26.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOAB DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. À parte embargada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora